Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a possibilidade de apuração dos honorários sucumbenciais por simples cálculo aritmético.
2. Os honorários foram inicialmente fixados em percentual sobre o valor da causa e, posteriormente, arbitrados por equidade em R$ 2.000,00 pelo tribunal local, com majoração recursal.
3. Em agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça majorou os honorários para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Superior Tribunal de Justiça alterou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, exigindo liquidação de sentença, ou se apenas majorou o percentual incidente sobre o valor já fixado por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não afastou o critério de fixação por equidade previamente estabelecido, nem determinou a utilização do proveito econômico como base de cálculo.
6. A interpretação sistemática do título executivo indica que houve apenas majoração percentual dos honorários já arbitrados, sem modificação da base de cálculo.
7. A apuração do valor devido pode ser realizada por simples operações aritméticas, inexistindo complexidade que justifique a instauração de liquidação de sentença.
8. Não há violação à coisa julgada, mas observância fiel ao conteúdo da sentença e dos acórdãos posteriores.
9. Ausente risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o eventual arquivamento provisório não impede o prosseguimento futuro da execução antes da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A majoração de honorários pelo STJ, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não altera a base de cálculo previamente fixada por equidade, salvo determinação expressa em sentido diverso. 2. Honorários arbitrados por equidade podem ser atualizados por simples cálculo aritmético, dispensada liquidação de sentença quando ausente complexidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 8o e 11.